Tribunal: STF
Processo: ARE 1530362
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO PELO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA 1.154/RG. TESE. OBSEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentação a consonância do pronunciamento da Turma Recursal com a jurisprudência do STF, especialmente a tese fixada no Tema 1.154/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de ação indenizatória, por Juizado Especial Federal, em decorrência do cancelamento de expedição de diploma emitido por instituição privada de ensino superior implica inobservância da tese firmada no Tema 1.154/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF firmou entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que atrai a competência da Justiça Federal para processar demanda a envolver expedição de diploma por essas entidades, inclusive indenizatória. Precedentes.



    4. Reafirmada essa compreensão no julgamento do Tema 1.154/RG, não se distinguiu o processamento de demandas dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.